Tribunal: STF
Processo: ARE 1436966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 178), interposto por Paulo José de Araújo, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e. doc. 155), com fundamento na Súmula 283 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente defende a aplicação da tese fixada no Tema nº 156 do STF, que teria protegido a paridade, aduzindo que "[e]mbora o julgado paradigma da Repercussão Geral trate de verba in concreto distinta das verbas discutidas pelo Agravante em face do Estado de Minas Gerais, a questão de Direito é a mesma."



    Ressalta que o “o cálculo, imposto pela decisão aqui Recorrida, suprimiu as verbas adquiridas a serem somadas ao provento-base, isto ao equivaler a aposentadoria como um todo ao subsídio do titular do cargo na ativa (Secretário Adjunto de Estado). Por outro lado, resta claro que a incolumidade da sua aposentadoria requer: 1) a equivalência entre o provento-base e o subsídio, ambos remunerações, 2) mas a este somadas as demais parcelas adquiridas como parte do direito de aposentadoria do Agravante, conforme pressupostos vigentes no ato de aquisição do direito de se aposentar.“



    No recurso extraordinário (e. doc. 118) alega que houve ofensa ao disposto nos artigos 5º, XXXV e XXXVI, e 40, § 4º, da Constituição da República, e artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que "[a] vedação IMPOSTA AO SUBSÍDIO, DE QUE A ELE SE AGREGUEM OUTRAS PARCELAS, POR ÓBVIO, NÃO PODE ALCANÇAR CÁLCULO PARA FINS DE PARIDADE EM DESFAVOR DE REMUNERAÇÃO ANTERIOR À SUA CRIAÇÃO. Tal hipótese é modelar violação do direito adquirido. "



    Requer "seja reconhecida a natureza essencialmente remuneratória do subsidio, como paradigma para o provento-base dos aposentados" e que se considerem "as demais parcelas da aposentadoria como direitos autônomos e protegidos de per si , na sua integralidade de qualquer cálculo que possa erodi-las."



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 96) restou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE – APOSENTADORIA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 36, INCISO III, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL – APOSENTADORIA ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA – ARTIGO 40, PARÁGRAFO 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL – CARGO PARADIGMA – PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROVENTO BÁSICO PELO SUBSÍDIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SEGUNDA APELAÇÃO E PARTE DA PRIMEIRA PREJUDICADAS – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RESTANTE DO PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. - Não há como aplicar a garantia da integralidade ao servidor, quando se verifica que sua aposentadoria se deu de forma proporcional, com base no artigo 36, inciso III, alínea “c”, da Constituição Estadual de 1989, em sua redação original, razão pela qual, inclusive, vinham sendo realizados os descontos de ajuste de 2/35 avos em seus proventos. - Como a aposentadoria do servidor ocorreu anteriormente às alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aplica-se ao caso o disposto no artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, em sua redação original, devendo ser assegurada a garantia da paridade. - Tendo em vista que o cargo paradigma recebe subsídio, não se pode promover a substituição do provento básico do autor pelo subsídio daquele cargo, devendo a totalidade dos proventos de aposentadoria do servidor ser substituída pelo subsídio e eventual diferença entre os proventos e o subsídio ser paga como parcela separada. Dessa forma, eventuais reajustes do subsídio refletirão nos proventos de aposentadoria do servidor



    É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 156 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 596962, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos quando a gratificação for dotada de caráter geral, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que o autor busca o reconhecimento do direito à paridade e à integralidade, com a revisão de seu provento básico de aposentadoria. Nesse sentido, em casos semelhantes: ARE 1062491-AgR, Rel. EDSON FACHIN,; ARE 1203010/SC, Ministro GILMAR MENDES.



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento; no entanto, o recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que ”não resta dúvida quanto à impossibilidade de extensão da garantia da integralidade ao servidor. Afinal, sua aposentadoria se deu expressamente de forma proporcional, com base no artigo 36, inciso III, alínea “c”, da Constituição Estadual de 1989, em sua redação original, razão pela qual vinham sendo realizados os descontos de ajuste de 2/35 avos em seus proventos. " (grifei)



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos)



    Ainda que assim não fosse, quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu no seguinte sentido:



    De acordo com o autor, como sua aposentadoria ocorreu em 1995, ou seja, antes das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, no cargo de Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, seriam aplicáveis os princípios da paridade e da integralidade. 



    (...(  



    Ademais, é possível verificar no ato de aposentadoria do servidor que esta se deu nos termos dos artigos 36, inciso III, alínea “c” da Constituição Estadual de 1989, em sua redação original, do artigo 1º. da lei 10.470/1991 e do artigo 1º. da lei 10.498/1991, com a proporcionalidade de 33/35 avos, no cargo efetivo de Analista de Administração/Advogado, Nível III, Grau J, com direito à percepção da remuneração do cargo de Secretário Adjunto de Estado. 



    Além disso, cumpre registrar que o servidor foi beneficiado pelo apostilamento, sendo sua remuneração composta pelo provento básico do cargo de Secretário Adjunto à época da aposentadoria, acrescido da verba de representação e adicionais por tempo de serviço, com desconto do ajuste de 2/35 avos referente à proporcionalidade da aposentadoria.



    (...)



    Dito isso, é possível verificar que, como a aposentadoria do servidor ocorreu anteriormente às alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aplica-se ao caso o disposto no artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, em sua redação original. Confira-se:



    (...)



    Todavia, o pedido do autor envolve a substituição do provento básico pelo subsídio percebido atualmente pelo Secretário Adjunto de Estado, o que não se pode admitir.



    (...)



    Disso se extrai que não se pode simplesmente promover a pretendida substituição do provento básico de R$3.700,00 pelo subsídio do cargo de Secretário Adjunto de Estado, que, a partir de 01/01/2007, atingiu o valor de R$9.000,00, conforme disposto na lei 16.658/2007. 



    Afinal, o subsídio caracteriza-se por parcela única, não havendo como incluir gratificações à parte em benefício do servidor.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente